Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-49.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 176.189.831-00 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CREFISA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DE SUCESSIVOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À ABSOLUTA FALTA DE REFORÇO PROBATÓRIO ÀS PREMISSAS FÁTICAS DE LUDIBRIAÇÃO DO CONTRATANTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVAMENTE FUNDADO EM ASSERTIVAS RETÓRICAS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ESCLARECEU AS PARTICULARIDADES CONTRATUAIS – ASPECTOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NOS INSTRUMENTOS DOS PACTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SOB SIMPLES ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento versa sobre matéria fática, e não puramente de direito, de modo que a procedência do pedido depende diretamente da produção de prova para demonstração da real ocorrência das premissas fáticas narradas pelo autor, ou seja, de que ele foi ludibriado por prepostos da ré para celebração de contratos onerosos. 2. Não havendo mínimo respaldo probatório às assertivas autorais, e tendo a parte autora inclusive pedido julgamento antecipado da lide, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003601-49.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ SOARES DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo de Valor c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1003601-49.2016.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra CREFISA S.A. – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedente o pedido por entender que “
nada há nos autos que corrobore
(a)
afirmação
(de que o autor foi)
compelido a contratar empréstimo financeiro em moldes não queridos, por representantes da ré, que valeram-se de sua condição de idoso
”, anotando, ainda, que o simples fato de o autor contar mais de 60 anos de idade “
não é suficiente a embasar alegação de contratação sob erro ou qualquer vício que seja, não se podendo deduzir por sua senilidade a ponto de não responder por atos da vida civil, mesmo porque não há informação de interdição civil ou qualquer medida que imponha irrestrita necessidade de assistência a ele
”, sendo, ainda, insubsistente a “
alegação de não ter sido suficientemente esclarecido acerca das condições contratuais, vez que consta sua rubrica nas vias trazidas aos autos pelo requerido, não impugnadas
” (cf. Id. nº 49019458 - pág. 1/4).

O autor/apelante insiste em que “teve sua vontade viciada”, enfatizando que, “se ele tivesse conhecimento da real situação imposta pela ré jamais teria assinado o contrato da forma como o fizera, reconhecendo um débito que não existe, bem como pagando quatro vezes por ele”, daí porque imprescindível a reforma da sentença para condenar a ré/apelada à “
devolução dos valores recebidos indevidamente já que foram adquiridos através de ilusão, vício de consentimento da parte consumidora, hipossuficiente, incapaz de auto definir-se naquela ocasião
”; repete, neste ponto, que “
é pessoa simples, idosa e deficiente
” (cf. Id. nº 49019460 - pág. 4).

Expõe que, ungida em má-fé, a apelada “ilude os seus consumidores” com ligações oferecendo novos empréstimos em valor “maior do que o primeiro contrato, e invés de creditar a integralidade do valor do novo empréstimo, subtraem o débito que ainda resta do primeiro contrato antecipadamente e creditam parcialmente o valor do novo empréstimo”, de modo que, apesar de acreditar “estar realizando um novo empréstimo”, o consumidor, na verdade, está renegociando a dívida, inclusive “sem abatimento dos juros de mora”.

Refuta a assertiva sentencial de que há “expressa autorização de desconto em conta corrente dos valores” contratados repetindo que “a recorrida ludibriou o apelante fazendo-o crer que estaria fazendo novos empréstimos e que receberia aqueles valores emprestados”; aduz que “a abusividade consiste na ausência de informar o cliente desta prática torpe”, em que a ré/apelada “antecipava o vencimento das parcelas restantes do contrato anterior, não tirava os juros e mais: enganava (o recorrente) para fazer novo empréstimo para quitar antecipadamente aquelas parcelas que sequer estavam vencidas”.

Assevera que “está mais do que provado que o recorrente tinha a vontade viciada”, sem imperativa, pois, a reforma da sentença para declarar a “nulidade de todos os contratos firmados pelo autor (exceto o primeiro reconhecido pelo consumidor como legítimo)”, condenando-se a ré à “devolução dos valores recebidos indevidamente” (cf. Id. nº 49019460 - pág. 6).

Discorrendo muito longamente, ainda, sobre a necessidade de “observância dos princípios que regem as relações contratuais”, citando a “função social do contrato, a boa-fé objetiva, vulnerabilidade do consumidor, (e a vedação à) onerosidade excessiva e (ao) enriquecimento sem causa”, pede reforma da r. sentença para que o pedido seja julgado procedente, impondo-se à ré/apelada as condenações acima mencionadas.

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 49019464 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura da petição inicial mostra muito claramente que a pretensão declaratória/indenizatória se funda na suposta existência de vício de consentimento na celebração de sucessivos contratos de empréstimo entre as partes; o autor inclusive menciona expressamente os arts. 138 a 143 do Código Civil, que dispõem sobre a anulabilidade de atos jurídicos por erro substancial (cf. Id. nº 49017674 - pág. 5).

A r. sentença, porém, julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifico que o autor não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

Embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, mormente por se tratar de prestação de serviço bancário, cabe salientar que
a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado
.

Em que pese aduzir ter sido compelido a contratar empréstimo financeiro em moldes não queridos, por representantes da ré, que valeram-se de sua condição de idoso
,
nada há nos autos que corrobore tal afirmação
.

O só fato de o autor contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade
, portanto, legalmente idoso,
não é suficiente a embasar alegação de contratação sob erro ou qualquer vício que seja
, não se podendo deduzir por sua senilidade a ponto de não responder por atos da vida civil, mesmo porque não há informação de interdição civil ou qualquer medida que imponha irrestrita necessidade de assistência a ele.

Diga-se, ainda, que, igualmente,
não se sustenta a alegação de não ter sido suficientemente esclarecido acerca das condições contratuais, vez que consta sua rubrica nas vias trazidas aos autos pelo requerido
(ID. 5479888), não impugnadas. Aliás, tivesse o requerido de comprovar esclarecimentos ao autor sobre as condições do negócio entabulado, para além da assinatura nas vias contratuais, estar-se-ia impondo-lhe a necessidade de produção de prova diabólica, o que não se admite.

O requerido, por sua vez, apresentou documentos que demonstram o contrato de crédito pessoal parcelado, incluindo expressa autorização de desconto em conta corrente dos valores aos quais o autor
, agora, insurge-se (ID. 5479888), elementos que oferecem substrato válido a obrigação debatida na espécie. (...)

Portanto, improcede a pretensão para se declarar a nulidade contratual e a inexistência do débito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos” –
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido por não visualizar qualquer reforço probatório às alegações absolutamente retóricas de vício de consentimento, pontuando claramente que não há qualquer indicativo de que o autor/apelante foi “
compelido a contratar empréstimo financeiro em moldes não queridos
”, e que o simples fato de se tratar de idoso não é suficiente para embasar a alegação, já que não se pode deduzir incapacidade de exercício da vida civil.

Contra essa conclusão, o apelante apenas repete as assertivas genéricas e retóricas de violação à boa-fé pela conduta da Crefisa e a forma de cômputo dos valores emprestados – esta expressamente indicada nos instrumentos dos contratos celebrados –, insistindo em que jamais aceitaria os termos contratuais se soubesse destes aspectos.

Sucede, porém, que, como dito, a pretensão autoral, que versa sobre matéria de fato e não puramente de direito, e que, portanto, depende claramente provas substanciais das premissas estabelecidas, não encontra mínimo respaldo probatório.

Aliás, o autor nem mesmo pretendeu, durante a instrução processual, conferir qualquer robustez às alegações, pois pediu expressamente julgamento antecipado da lide dizendo que “
não há necessidade de produção de outras provas, porque o Autor, mesmo diante de sua hipossuficiência, trouxe aos autos documentos que fazem provas robustas quanto à matéria alegada
” (sic – cf. Id. nº 49019453 - pág. 1/2).

Assim, como de fato não há prova mínima do alegado vício de consentimento, não há falar em anulação dos negócios jurídicos efetivamente celebrados pelo autor/apelante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a regra do art. 98, §3º, do mesmo Código.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020